Tribunal: TJSP
Processo: 1012490-79.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas. Compromisso de compra e venda. Sentença que rescinde o contrato e condena a ré a restituir 80% do total pago pelos promitentes compradores, Resilição por iniciativa da adquirente. Retenção mantida no percentual de 20% dos valores pagos pelo compromissário comprador. Dedução de valores pagos a título de IRPJ, CSLL, PIS e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas. Compromisso de compra e venda. Sentença que rescinde o contrato e condena a ré a restituir 80% do total pago pelos promitentes compradores, Resilição por iniciativa da adquirente. Retenção mantida no percentual de 20% dos valores pagos pelo compromissário comprador. Dedução de valores pagos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Impossibilidade. Tributos que são de responsabilidade da construtora. Precedentes da Câmara e do STJ. Aplicação das Súmulas 1, e 2 desta Corte. Correção monetária que incide a partir de cada desembolso. Sentença mantida. Recurso desprovido.